Tribunal: STF
Processo: RHC 57555
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EM INQUERITO POLICIAL -
(INCLUSAO DE FOTOGRAFIAS). "A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO CONSTITUI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AINDA QUE O INDICIADO JA TENHA SIDO
IDENTIFICADO CIVILMENTE" (SÚMULA N 568). A TIRADA DE FOTOGRAFIAS,
SENDO UM MERO COMPLEMENTO DESSA IDENTIFICAÇÃO, NÃO PODE,
CONSEQUENTEMENTE, GERAR ILEGALIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. RECURSO CONHECIDO COMO ORDINÁRIO MAS DESPROVIDO.